Tribunal: TJSP
Processo: 1057938-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – diferença na apuração de haveres de sócio retirante – Sentença de indeferimento da petição inicial – Indeferimento do pedido de gratuidade processual com determinação de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso – Não cumprimento – Deserção reconhecida (CPC, art. 1007, § 2o) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057938-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDSON INACIO LEMOS, são apelados MIL FLORES ENE PAISAGISMO
LTDA. e NEUSA SHIGUEKO KASAMATSU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13929
Apelação Cível no 1057938-63.2019.8.26.0100
Apelante: Edson Inacio Lemos
Apelados: Mil Flores Ene Paisagismo Ltda. e Neusa Shigueko Kasamatsu
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Apelação
Ação de cobrança
diferença na
apuração de haveres de sócio retirante Sentença
de indeferimento da petição inicial Indeferimento
do
pedido
de
gratuidade
processual
com
determinação de recolhimento do preparo, sob pena
de
não
conhecimento
do
recurso

Não
cumprimento Deserção reconhecida (CPC, art.
1007, § 2o) Recurso não conhecido.
Em “ação de cobrança diferença na
apuração de haveres de sócio retirante”, a r. sentença (fls. 390), de
relatório adotado, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo
sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I e 330,
§ 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Embargos de declaração opostos pelo
autor (fls. 393/397) foram rejeitados (fls. 398).
Recorreu o autor a pugnar pela
concessão das benesses da gratuidade processual, pois não está em
condições de suportar o pagamento das custas e despesas do
processo e a arguir a nulidade da r. sentença em razão da falta de
fundamentação. No mérito, a sustentar, em síntese, que a extinção da
demanda só poderia ser decretada após a instauração do
contraditório; que a petição inicial “identifica com clareza o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação, haja vista que extrai-se facilmente dos autos que os fatos
que ensejaram a propositura da demanda decorrente do pagamento
do valor correto a título de ressarcimento pela quota-parte do sócio
retirante da sociedade, e diz respeito ao pagamento do valor correto
ao autor, o que não ocorreu efetivamente” (fls. 405/406); que
“existia uma diferença referente a subavaliação da empresa feita em
função da relação de coação exercida entre a ex sócia e o apelante”
(fls. 406); que a “coação se dava pelo fato de a sócia Neuza estar de
posse do dinheiro e ser a sócia remanescente, sendo que ameaçava o
Apelante de não pagamento dos valores em caso de o mesmo não
aceitar o laudo subavaliado” (fls. 406); que a ajuizamento da
presente demanda antes do trânsito em julgado da ação de produção
antecipada de provas 1033467- 54.2017.8.26.0002 se deu no intuito
de “evitar a prescrição do direito da cobrança dos valores da
apuração de haveres” (fls. 411); que houve equívoco no
reconhecimento de que o valor da causa era indeterminado, já que o
autor, de forma clara, atribuiu valor à causa.
Pedido de gratuidade processual foi
indeferido, com determinação de recolhimento do preparo devido,
sob pena de deserção (fls. 426/428).
Diante do indeferimento do pedido de
concessão das benesses da gratuidade da justiça, o apelante opôs
embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo.
Preparo
recursal
não
recolhido
(certidão de fls. 431).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
O apelante não é beneficiário da
justiça gratuita e o pedido de gratuidade processual formulado nesta
instância fora indeferido (fls. 426/428).
Intimado a recolher, em quinze dias, o
valor do preparo, sob pena de deserção e não conhecimento (fls.
461/463), o apelante opôs embargos de declaração que foram
parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, nos seguintes
termos:
“(...) Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra a decisão monocrática do Relator, daí porque são
conhecidos e julgados monocraticamente (CPC, art. 1.024, §2o).
A finalidade dos embargos de declaração é a
de sanar omissão, contradição e obscuridade porventura existentes
no próprio corpo do julgado.
Prospera a irresignação do embargante no
tocante à omissão da r. decisão recorrida quanto à análise do
pedido alternativo de “recolhimento das custas processuais ao final
do processo” (fls. 03) que, por esta razão, passa a ser apreciado.
O embargante não demonstrou momentânea
incapacidade de arcar com as custas processuais, condição
imprescindível para fazer jus ao diferimento pretendido.
Aqui, carente o embargante não é e não pode
ser considerado. Basta verificar a declaração de bens e rendimentos
correspondentes (fls. 233/241 dos autos de origem). Tem, sim,
condições de arcar com as despesas processuais.
Dessa forma, analisado e afastado o pedido
de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, os
embargos de declaração são parcialmente acolhidos sem, no
entanto, modificar-se a conclusão da decisão monocrática.
Ante o exposto, os embargos de declaração
são parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Intimem-se” (fls. 04/05 dos autos sob no
1057938-63.2019.8.26.0100/50000).
Novamente intimado a recolher o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
preparo
recursal
(fls.
06
dos
autos
sob
no
1057938-63.2019.8.26.0100/50000), o apelante não cumpriu a
determinação (certidão de fls. 431).
Ausente
pressuposto
formal
do
recurso, qual seja, o preparo, não há como se conhecer da apelação,
pois, conforme o artigo 1.007 cc. 99, §7o, ambos do Código de
Processo Civil, ela é deserta.
Na doutrina, ensina J. C. Barbosa
Moreira que “A falta de preparo, como a não-interposição do
recurso no prazo devido, são causas puramente objetivas de
inadmissibilidade e prescindem de qualquer indagação sobre a
vontade do omisso. Pouco importa que a omissão haja sido
intencional, ou tenha decorrido de negligência ou descuido”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 5a
edição, V Volume, pág. 381).
Eis por que o recurso é incognoscível.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator